Tribunal: STF
Processo: RE 80472
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
A INTIMAÇÃO POR CARTA REGISTRADA, SÓ SE CONSIDERA FEITA COM A
JUNTADA AOS AUTOS DO RECIBO DA ENTREGA. PRECEDENTES. 2. SUB-ROGA-SE
NA FORMA PREVISTA NO INCISO III, DO ART. 985 DO CÓDIGO CIVIL O
TERCEIRO INTERESSADO, QUE PAGA A CEDULA RURAL PIGNORATICIA, CUJO
PAGAMENTO LHE ERA EXIGIDO PELO CREDOR, MEDIANTE O SEQUESTRO DOS BENS
APANHADOS E ADQUIRIDOS DE BOA FÉ. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO. SUMULAS 279 E 400.